Tribunal: STM
Processo: 7000091-46.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000091-46.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: DAVID SANTOS BRITO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de aplicabilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na Justiça
Militar da União, por falta de amparo legal; por unanimidade, rejeitou a
preliminar de inconvencionalidade do art. 290 do CPM e de aplicabilidade da Lei
nº 11.343/2006, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade,
conheceu e, por maioria, negou provimento ao recurso de Apelação interposto
pela Defensoria Pública da União, para manter na íntegra a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA davam provimento
ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença recorrida e absolver o apelante ex-
Soldado do Exército DAVID SANTOS BRITO do crime capitulado no art. 290,
caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA farão declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219fc91f52
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
DAVID SANTOS BRITO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE. POSSE E USO.
EX-SOLDADO DO EXÉRCITO. PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INCONVENCIONALIDADE DO ART.
290 DO CPM E DE APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. FALTA DE AMPARO LEGAL.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. MANUTENÇÃO. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO.
SUBSCRIÇÃO POR APENAS UM PERITO. ART. 318 DO CPPM. VALIDADE. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
POR MAIORIA.
O ANPP não se aplica na esfera desta Justiça Especializada, uma vez que, ao aperfeiçoar a
legislação processual penal, por meio da edição da Lei nº 13.964/2019, o legislador inseriu
o art. 28-A no Código de Processo Penal, restringindo, com o seu silêncio eloquente e
proposital, a aplicação do mencionado instituto ao âmbito da Justiça Comum.
Rejeitada a preliminar de aplicabilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na JMU.
Decisão por unanimidade.
O art. 290 do CPM foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, e tanto a doutrina
como a jurisprudência são pacíficas em afirmar a sua compatibilidade com as Convenções
Internacionais da ONU.
O advento da Lei nº 13.491/2017 não modificou o caráter especial do CPM, restando
incontroversa a prevalência da norma contida no referido dispositivo legal sobre os
dispositivos da Lei nº 11.343/2006.
Rejeitada a preliminar de inconvencionalidade do art. 290 do CPM e de aplicabilidade da
Lei nº 11.343/2006. Decisão por unanimidade.
A autoria e a materialidade do crime praticado pelo Apelante são incontestes, encontrando-
se plenamente comprovadas nos autos.
As arguições de nulidade da prova da materialidade delitiva, por falta do Termo de
Apreensão, bem como de nulidade da prova pericial, por inobservância do art. 318 do
CPPM, confundem-se com o próprio mérito do apelo, sendo assim tratadas, em observância
ao que preceitua o art. 81, § 3º, do RISTM.
A ausência do Termo de Apreensão configura mera irregularidade, que não tem o condão
de macular a instrução processual, restando afastada a tese de quebra da cadeia de
custódia.
Nos termos do art. 318 do CPPM, as perícias serão realizadas, preferencialmente, por dois
peritos, inexistindo óbice legal para que a prova técnica seja procedida por um único
perito, não havendo que se falar em nulidade da prova pericial.
É inconteste que a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se
coaduna com a eficiência, os valores e os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas, razão pela qual este Tribunal rechaça a aplicação do princípio da insignificância
no âmbito da JMU, nos casos em que se configura o cometimento do crime do art. 290 do
CPM.
Negado provimento ao apelo defensivo.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de aplicabilidade de Acordo de

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219fc91f52
Não Persecução Penal (ANPP) na Justiça Militar da União por falta de amparo legal; por unanimidade, em
rejeitar a preliminar de inconvencionalidade do art. 290 do CPM e de aplicabilidade da Lei nº 11.343/2006
por falta de amparo legal; e, no mérito, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em negar
provimento ao recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, para manter na íntegra a
Sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Soldado do Exército
DAVID SANTOS BRITO, objetivando a reforma da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 6ª CJM, de 07/12/2020, que, por unanimidade, condenou o Apelante à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.

Narra a exordial acusatória que, no dia 23/11/2018, por volta das 9h30, o Apelante, ex-Sd Ex DAVID
SANTOS BRITO, e o ex-Sd Ex MARCUS MOTTA PINHEIRO JUNIOR foram flagrados fumando um cigarro de
maconha no interior do 19º Batalhão de Caçadores (19º BC), na cidade de Salvador/BA, in litteris (APM nº
7000009-97.2019.7.06.0006, Evento 3, Doc. 1):

"Com efeito, diz o APF que, no dia 23/11/2018, por volta das 09h, o CB Wilkson Souza Brito
assumiu o serviço na Guarda Luiz Eduardo do 19º Batalhão de Caçadores, e colocou os Sds
DAVID BRITO e MOTTA no descanso. Após algum tempo, começou a sentir forte odor
característico de maconha no andar de cima do prédio da Guarda. Ao mandar o Sd WESLEY
OLIVEIRA verificar, flagrou os dois militares fumando um cigarro da maconha.
Mesmo após esse flagrante inicial, os ora denunciados desceram, foram para a região da
cisterna ao lado da Guarda e, novamente, fumaram o cigarro de maconha.
Escala de Serviço do dia dos fatos, função assumida e fotos do local do flagrante, acostados no
Evento 42.
Laudo Pericial de constatação de substância entorpecente positivo para THC, de pág. 14,
Evento 01.
Portanto, diante da posse de substância entorpecente em área sujeita à
administração militar, impõe-se o oferecimento de proposta acusatória, em defesa da qual o
MPM requer, desde logo, seu recebimento, a citação dos acusados e, caso se confirme esta
hipótese acusatória, sua condenação nos termos do art. 290 do Código Penal Militar.
Requer, ainda, a oitiva das testemunhas: Cb Wilkson Souza Brito e Sd WESLEY OLIVEIRA, todos
qualificados no APF.". (Grifo nosso.)

Serviu de base à denúncia o APF nº 7000069-07.2018.7.06.0006, contendo as principais peças: Notas de
Ciência de Direitos e Garantias Fundamentais (APF, Evento 1, fls. 4/5); Auto de Prisão em Flagrante (APF,
Evento 1, fls. 6/8); Ofício nº 331-1ª Cia Fuz/19 BC, de 23/11/2018, por meio do qual o 19º BC encaminha a
droga apreendida ao Departamento de Polícia Técnica da Bahia, para a realização de perícia (APF, Evento 1,
fl. 20); Laudo Pericial definitivo, elaborado pelo Laboratório Central de Polícia Técnica, acompanhado de foto
do cigarro de maconha (APF, Evento 1, fls. 12/13); Notas de Culpa (APF, Evento 1, fls. 16/17); Relatório e
Conclusão do APF (APF, Evento 1, fls. 18/19); Certidões Negativas de Antecedentes Criminais, emitidas pela
Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado da Bahia, pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e pelo
Tribunal Superior Eleitoral (APF, Eventos 11, Docs. 1/3; e 12); Ata da Sessão de Audiência de Custódia (APF,
Evento 18); Alvarás de Soltura (APF, Evento 21, Docs. 1/3); e fotos do local do crime (APF, Evento 42).

A denúncia foi oferecida em 17/01/2019 e recebida em 22/01/2019 (APF, Eventos 46, 49) (APM, Evento 3,
Docs. 1, 2).

Os Acusados foram devidamente citados nos dias 20/02/2019 e 22/03/2019 (APM, Eventos 15, Docs. 1, 2; e
16, Docs. 1, 2).

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219fc91f52

Em 21/08/2019, iniciada a instrução processual, foi ouvida a primeira testemunha de acusação, o Cb
WILKSON SOUZA BRITO. Na sequência, o MPM desistiu da oitiva da testemunha ausente, o ex-Sd WESLEY DE
QUEIROZ OLIVEIRA, e se manifestou satisfeito com a prova oral produzida (APM, Eventos 68; e 69, Docs.
1/6).

Na petição de 1º/10/2019, a Defesa apresentou rol de testemunhas em nome do ex-Sd MARCUS MOTTA
PINHEIRO JUNIOR, e requereu a intimação pessoal do ex-Sd DAVID SANTOS BRITO, para a indicação de
testemunhas, tendo em vista que, até aquele momento, não havia obtido êxito em contatá-lo (APM, Evento
73).

Apesar de intimado em 20/01/2020, o ex-Sd DAVID BRITO deixou de, em momento oportuno, "(...) indicar
as testemunhas que deseja ouvir em juízo", o que restou precluso, conforme consignado no despacho da
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM, datado de 19/08/2020 (APM, Eventos 129,
Docs. 1/2; e 291).

Em manifestação de 29/06/2020, a DPU informou a desistência da oitiva das testemunhas civil RAIANE
BRITO FERREIRA DE SANTANA e civil ALINE DE OLIVEIRA LIMA (APM, Evento 211).

Na Sessão de 31/08/2020, a Defesa desistiu da oitiva das demais testemunhas arroladas em nome do ex-Sd
MOTTA, do civil VANILSON DA CRUZ SILVA e do ex-Ten ROBERTO MATEUS DA SILVA MORAES. Em seguida,
os Acusados foram interrogados, ocasião em que o ex-Sd MOTTA reservou-se o direito constitucional de
permanecer em silêncio, e o ex-Sd DAVID BRITO negou a prática delituosa (APM, Eventos 310, Docs. 1/2;
e 311).

Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (APM, Eventos 318; e 322).

Na forma do art. 428 do CPPM, vieram aos autos as Alegações Escritas do MPM e da DPU.

Em suas Alegações Escritas, a representante do Parquet Militar ratificou os termos da denúncia e requereu a
condenação dos Acusados, ex-Sd MOTTA e ex-Sd DAVID BRITO, nas sanções do art. 290, caput, do CPM
(APM, Evento 326).

A DPU, por sua vez, em Alegações Escritas, requereu a absolvição do ex-Sd MOTTA e do ex-Sd DAVID
BRITO, aduzindo, preliminarmente, o acordo de não persecução penal, a revogação do art. 290 do CPM, em
virtude das Convenções Internacionais de Nova York e de Viena, e a aplicação da Lei nº 11.343/2006. No
mérito, alegou a ausência de materialidade delitiva, a ausência do termo de apreensão, a violação da cadeia
de custódia, a atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância, e a violação ao art. 318 do
CPPM, uma vez que o laudo foi subscrito por apenas um perito, afirmando, ainda, quanto ao ex-Sd DAVID
BRITO, a insuficiência de provas quanto à autoria do fato (APM, Eventos 330; e 332).

No despacho de 19/11/2020, a Magistrada a quo determinou a intimação do MPM, "para se manifestar de
forma antecipada acerca da preliminar aguida pelas Defesas 'Acordo de Não Persecução Penal'" (Evento
352), ao que, inicialmente, o órgão ministerial respondeu, reservando-se o direito de se pronunciar sobre as
preliminares levantadas pela Defesa no dia do julgamento por ocasião dos debates orais (APM, Evento 355).

No entanto, na manifestação de 20/11/2020, o representante ministerial retificou o seu posicionamento, nos
termos a seguir (APM, Evento 358):

"- Em atenção ao r. Despacho retro, para o MPM se manifestar sobre preliminar levantada pela
Defesa do réu, em suas Alegações Escritas, este Órgão Ministerial, considerando que a
data de julgamento está marcada para o dia 03/12/2020 e que o prazo prescricional
com base na pena mínima finda-se em 22/01/2021, modifico a minha manifestação
anterior nos seguines termos:
- O caso sub examine não preenche os requisitos mínimos para o oferecimento do
acordo de não persecução penal, visto que os Acusados foram autuados em flagrante
delito, não havendo a confissão formal, bem como no âmbito do MPM, pela Resolução nº
101/CSMPM, de 26/09/2018, quando o crime é cometido por militar em situação de

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219fc91f52
atividade, é vedado o suso mencionado acordo (Art. 18, § 1º, Inc. IX, da Res.
101/CSMPM/2018).
- Dessa forma, requeiro seja remetido os presentes Autos à Câmara de Coordenação e Revisão
do MPM, nos termos do § 14, do Art. 28-A, do CPP, pelos meios mais expeditos possíveis, em
face da data de julgamento para o dia 03/12/2020 e o prazo prescricional pela pena mínima
em 22/01/2020.". (Grifos nossos e no original.)

Submetido o assunto à apreciação da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar
(CCR/MPM), o Relator, Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR,
manifestou-se, nos autos do Procedimento Administrativo nº 101.2020.000008, "no sentido da não aplicação
do Acordo de Não Persecução Penal e continuidade da Ação Penal nº 70000009-97.2019.7.06.0006 (...), com
fundamento no Enunciado nº 13 e na Resolução do Conselho Superior do MPM nº 109/2020", conforme
ementa lavrada nos seguintes termos (APM, Evento 375):

"EMENTA: AÇÃO PENAL MILITAR. ENCAMINHAMENTO DE AUTOS PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR DA 6ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR. DISCORDÂNCIA ENTRE MINISTÉRIO
PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO SOBRE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM AO PROCESSO PENAL MILITAR. ARTIGO 28-A DO
CPP.
Ação Penal Militar ajuizada em desfavor de dois militares por incursão nas sanções dispostas
no artigo 290 do CPM. Pedido da DPU de aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal como disposto no art. 28-A, do CPP. Atribuição do Ministério Público a
propositura. Nova sistemática que não se aplica ao Direito Penal Militar. Princípio
da Especialidade. Pela não aplicação do artigo 28-A, do CPP, e continuidade da ação penal.".
(Grifos nossos.)

Na Sessão de Julgamento realizada em 07/12/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 6ª CJM, por unanimidade, condenou o ex-Sd MARCUS MOTTA PINHEIRO JUNIOR e o ex-Sd
DAVID SANTOS BRITO, ambos à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no art. 290 do CPM, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art.
626 do CPPM, excetuando-se a da alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de comparecimento trimestral
ao Juízo da Execução e da ressalva "salvo no cumprimento do dever militar" em relação à alínea "c" do
citado artigo; o direito de apelar em liberdade; e o regime prisional inicialmente aberto (APM, Eventos 400,
Docs. 1/10; 401; e 402).

A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc no dia 10/12/2020 (APM, Evento 402), tendo as Partes sido
regularmente intimadas da referida decisão (APM, Eventos 403, 407, 408, 411, 415, 417).

No dia 07/01/2021, foi certificado o trânsito em julgado da Sentença para o MPM (APM, Evento 419).

Irresignada, recorre, tempestivamente, a Defensoria Pública da União, atuando em nome do ex-Sd DAVID
BRITO e do ex-Sd MOTTA (APM, Eventos 416; e 418).

Por meio da manifestação de 18/01/2021, o ex-Sd MARCUS MOTTA PINHEIRO JUNIOR, devidamente
assistido pela Defensoria Pública da União, desistiu do recurso de apelação interposto (APM, Evento 418) e
requereu a certificação do trânsito em julgado da decisão, o que ocorreu, em relação ao mencionado Réu, no
dia 19/01/2021 (APM, Evento 429); bem como a instauração do respectivo processo de execução (APM,
Evento 424).

Nas razões de apelação, a Defesa do ex-Sd DAVID BRITO suscita, preliminarmente, a necessidade de
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao caso em concreto, nos termos do art. 28-A do CPP
comum; e a revogação tácita do art. 290 do CPM pelas Convenções Internacionais de Nova York e de Viena,
devendo prevalecer a Lei nº 11.343/2006.

Sustenta a nulidade da prova da materialidade delitiva, tendo em vista a quebra da cadeia de custódia por
ausência do Termo de Apreensão da droga; bem como pela nulidade da prova pericial por inobservância do
art. 318 do CPPM, uma vez que o laudo definitivo foi assinado por apenas um perito.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219fc91f52
No mérito, afirma a inexistência de prova suficiente quanto à autoria do crime; e a atipicidade material da
conduta, em razão da ínfima quantidade da droga apreendida, da inocorrência de lesão ao bem jurídico
tutelado e do princípio da insignificância.

Requer, em conclusão, a absolvição do Apelante, consignando, ainda, que, caso mantida a Sentença, "(...)
sejam os autos remetidos ao Procurador-Geral de Justiça Militar para que o mesmo se posicione quanto a
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal" (Apelação, Evento 1, Doc. 1).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Militar rebate os argumentos defensivos e pugna pela manutenção,
na íntegra, do Decreto condenatório (Apelação, Evento 1, Doc. 2).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUIS
RANGEL COUTINHO, opina "(...) no sentido de que o Apelo defensivo seja conhecido e, no mérito,
desprovido, sendo mantida a R. Sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos" (Apelação,
Evento 6).
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença prolatada pelo CPJ/Ex da Auditoria da 6ª CJM,
que, por unanimidade, condenou o ex-Sd DAVID SANTOS BRITO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 290 do CPM.

Antes de adentrar o mérito recursal, impende analisar questões já amplamente discutidas e rechaçadas na
primeira instância, em conformidade com o posicionamento adotado por este Superior Tribunal Militar, ora
novamente arguidas pela DPU em sede de preliminar.

PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, PREVISTO NO ART.
28-A DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.964/2019, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO

A Defesa levanta preliminar de aplicabilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na JMU, tendo em
vista a redação dada ao art. 28-A do CPP comum pela Lei nº 13.964/2019, sob os argumentos a seguir, in
litteris:

" PRELIMINARMENTE - DA REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
A Lei 13.964/2019, visando entregar nova formatação a legislação processual penal, fazendo
incluir no texto garantias previstas na Constituição e em jurisprudências, formalizou, dentre
outros institutos, a aplicação do acordo de não persecução penal, nos casos em que os
acusados cumpram os requisitos definidos por Lei.
De logo, (...) insurgiu discussão acerca da obrigatoriedade da oferta de tal benefício quando do
cumprimento dos requisitos, (...) passando-se a entender, portanto, ser necessário o
oferecimento quando cumpridos os requisitos, um vez que, se assim não o fosse, se estaria
sendo negada garantias de jurisdição, pois não se estaria assegurando ao acusado a eficácia
dos sistemas de proteção processual penal. (LOPES, 2015).
Ora, dito isto, antes mesmo de dirigir-se à discussão acerca da aplicabilidade do Artigo 28-A ao
CPPM, há que se caminhar à análise do caso em concreto, para que se torne incontestável
a oferta de ANPP ao acusado David Santos Brito, pois o ilícito a ele imputado tem
pena inferior a 4 (quatro) anos, não foi hipoteticamente cometido com violência ou
ameaça, o acusado jamais cometeu ou foi acusado de qualquer outro ilícito criminal,
estando disposto a cumprir os outros termos à fixação do acordo.
Assim sendo, não restam dúvidas de que, se tivesse cometido o ilícito a ele imputado (uso de
drogas) em circunstâncias de não aplicação da justiça militar, seria o réu beneficiário
de acordo de não persecução penal.
Superado tal debate, há que se passar à demonstração do total e inequívoco cabimento do
ANPP à justiça militar.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219fc91f52
O código de Processo Penal Militar, em seu artigo 3º, anuncia que os casos em que
tal texto se apresentar omisso, será este complementado primordialmente pela
legislação processual penal comum, desde que respeitados a índole do processo
penal militar.
(...)
(...) Há que se perceber ser o processo penal, mesmo que em âmbito militar, instrumento de
consagração de direitos e, principalmente, de defesa do acusado.
(...)
Além disso, não se pode, em respeito aos Artigos 24 e 25 do Pacto de San José da Costa
Rica, bem como aos Artigos 3º, I e 5º, I, da Constituição Federal, todos em deferência a
isonomia, sustentar a condição de militar como motivação à negação de uma
garantia processual ao acusado, de um direito do réu.
Inegavelmente o Acordo de Não Persecução Penal, seja em razão da sua similaridade a
institutos já aplicados pelo CPPM, a exemplo da suspensão condicional da pena, em nada
prejudicam a índole do processo militar, razão pela qual há que se ter como evidente o total
cabimento do ANPP a tal âmbito jurisdicional.
(...)
Assim, (...) resta ser evidente a total possibilidade de aplicação do acordo de não persecução
penal à justiça militar, razão pela qual, ante ao cumprimento dos requisitos anunciados pelo
Artigo 28-A do Código de Processo Penal, requer, mesmo ante a condenação em primeiro grau,
que seja ofertado ao réu o comentado benefício, para que este não venha a sofrer as nefastas
consequências de uma condenação criminal, ainda que aplicada a suspensão condicional da
pena.". (grifos nossos e no original.)

Não assiste razão à Defesa.

Por opção legislativa e de política criminal, ao introduzir o art. 28-A ao Código de Processo Penal comum, a
Lei nº 13.964/2019 somente fez previsão de aplicação de Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da
Justiça Comum, mantendo-se silente em relação ao CPPM.

Tal silêncio não é casual, mas eloquente e proposital à índole do Processo Penal Militar, evitando o
hibridismo normativo que ocorreria em caso de aplicação do referido instituto no âmbito da Justiça Militar da
União, com claro prejuízo aos preceitos de hierarquia e de disciplina militares.

Conforme aduzido pelo saudoso Ministro MOREIRA ALVES, em voto proferido no julgamento do Recurso
Extraordinário nº 130.552:

"(...) só se aplica a analogia, quando, na lei, haja lacuna, e não o que os alemães denominam
'silêncio eloquente' (beredtes Schweigen), que é o silêncio que traduz que a hipótese
contemplada é a única a que se aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí o
emprego da analogia.". [1]

Assim, temos que o instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal comum, não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União.

Nesse sentido, tem se posicionado este Tribunal, nos termos dos julgados a seguir:

"(...) PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NA
JMU. REJEIÇÃO. (...) Ademais, é inaplicável o instituto do Acordo de Não
Persecução Penal, inserto no novel art. 28-A do Código de Processo Penal, na seara
castrense. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do processo
penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não
existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. (...).". (Superior Tribunal Militar. Apelação
nº 7000453-82.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 11/02/2021. Data de Publicação: 03/03/2021.) (Grifos
nossos.)

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219fc91f52
"(...) ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. (...) O alcance normativo do
Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal
comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal
Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento
específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível
mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal
especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um
deles. (...).". (Superior Tribunal Militar. Correição Parcial nº 7000852-14.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 18/12/2020. Data de
Publicação: 04/02/2021.) (Grifos nossos.)

"(...) PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. (...) II - Inexistiu omissão ou mesmo esquecimento
por parte do legislador em não tratar do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no
Código de Processo Penal Militar (CPPM), mas de fato, um silêncio eloquente, o que
indica a intenção clara de afastar a possibilidade de aplicação do instituto no
âmbito da Justiça Castrense. Não há amparo para a aplicação dos dispositivos do
Código de Processo Penal acerca do Acordo de Não Persecução Penal, com
fundamento no art. 3º do CPPM, que prevê a possibilidade de aplicação da
legislação do processo penal comum, por não se tratar de efetiva omissão. Preliminar
rejeitada. (...).". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000501-41.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 15/10/2020.
Data de Publicação: 17/12/2020.) (Grifos nossos.)

Dessa forma, agiu com acerto o Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido visando à aplicação de Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP comum, na esfera desta Justiça Especializada,
não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso de poder.

Por fim, ad argumentandum tantum, não passa despercebido que, no caso sub examine, ao ser interrogado
em Juízo, o Apelante, ex-Sd DAVID SANTOS BRITO, negou a prática criminosa, o que vai de encontro à
exigência contida no caput do art. 28-A do CPP comum:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com
pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
(...). (Grifo nosso.)

Posto isso, rejeito a preliminar de aplicabilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na Justiça
Militar da União por falta de amparo legal.

PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 290 DO CPM PELAS CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS DE NOVA YORK E DE VIENA - APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006

Ainda em preliminar, a Defesa sustenta a inconvencionalidade do art. 290 do CPM e a aplicabilidade da Lei
nº 11.343/2006 ao usuário de drogas, sob a justificativa de ser tal entendimento mais condizente com uma
visão humanista e de política criminal.

Totalmente descabida é a tese formulada pela DPU.

O art. 290 do CPM foi recepcionado pela Constituição da República de 1988, e tanto a doutrina como a
jurisprudência são pacíficas em afirmar a sua compatibilidade com as Convenções Internacionais da ONU.

Ademais, as Convenções de Nova York e de Viena não ostentam status constitucional, vez que, nos termos
do § 3º do art. 5º da CF/1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, para

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219fc91f52
serem equivalentes às emendas constitucionais, os tratados e as convenções sobre direitos humanos
demandam aprovação pelo Congresso Nacional, observado o quórum qualificado de três quintos dos seus
membros e dupla votação em cada uma de suas respectivas Casas.

No caso concreto, aplica-se o princípio da especialidade, prevalecendo a norma contida no art. 290 do CPM
sobre os dispositivos da Lei nº 11.343/2006, conforme reiterada jurisprudência desta Corte:

"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE INCONVENCIONALIDADE.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº
11.343/2006 NA JMU. SÚMULA 14/STM. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. As Convenções de Viena e de Nova Iorque não afastam a
aplicação do art. 290 do CPM em virtude do regime especial a que se submetem as
Forças Armadas, haja vista a compatibilidade do maior rigor penal da norma
Castrense com a Lex Magna. Preliminar rejeitada. 2. A constatação de pequena quantidade
de substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar. 3. A jurisprudência deste
Pretório Castrense é pela inaplicabilidade das regras contidas na Lei nº 11.343/2006
no âmbito desta Justiça Especializada. Incidência da Súmula 14/STM. Apelo
desprovido. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000940-
23.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 21/08/2019. Data de Publicação: 03/09/2019.) (Grifos nossos.)

Vale lembrar que o advento da Lei nº 13.491, de 13/10/2017, não modificou o caráter especial do CPM,
restando incontroversa a compatibilidade do art. 290 do referido Código com a Constituição:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. OMISSÃO QUANTO AO EXAME DA LEI Nº
13.491/2017. NOVATIO IN MELLIUS. INOCORRÊNCIA. INSTITUTOS
DESPENALIZADORES DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS A QUE
SE REJEITA. Não procede a alegação defensiva de que o advento da Lei nº 13.491/17
constitui 'novatio in mellius'. As alterações trazidas pela referida norma não
modificam o caráter especial do CPM, apenas ampliam o rol das condutas
consideradas crimes militares, não revogando ou derrogando as regras inerentes
aos crimes militares, e respectivas sanções, previstas no Código Penal Militar. Assim
sendo, tais modificações em nada beneficiam o Réu. O simples advento da nova lei não
tem o condão de alterar o entendimento consolidado desta Corte Castrense sobre a
não aplicação das penas alternativas previstas na Lei Antidrogas (Lei nº 11.343/06),
ou do Princípio da Insignificância, a casos como o versado nos autos, eis que,
incompatíveis com valores que norteiam a realidade do combate às drogas em
ambiente militar, cujo porte e uso malferem a segurança e a integridade física
intramuros e coloca em risco a higidez e a operacionalidade da tropa, necessárias
ao atendimento das suas obrigações constitucionais. Ademais, o dispositivo do art. 290
do Código Penal Militar busca, além de garantir a repressão e a prevenção, assegurar a
manutenção das bases estruturantes das Forças Armadas, quais sejam, os Princípios da
Hierarquia e da Disciplina. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.". (Superior
Tribunal Militar. Embargos de Declaração nº 7000118-68.2017.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 20/03/2018. Data de
Publicação: 09/04/2018.) (Grifos nossos.)

Posto isso, rejeito a preliminar de inconvencionalidade do art. 290 do CPM e de aplicabilidade da Lei nº
11.343/2006 por falta de amparo legal.

MÉRITO

Inicialmente, cumpre esclarecer que as demais matérias levantadas pela DPU em sede de preliminar
confundem-se com o próprio mérito do apelo e assim serão tratadas, em observância ao que preceitua o art.
81, § 3º, do RISTM.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219fc91f52
Assim, superadas as preliminares, passa-se à análise dos outros argumentos defensivos.

Em que pese a extensa argumentação trazida pela Defesa do ora Apelante, suas teses não merecem
prosperar. Vejamos.

Consta nos autos que, no dia 23/11/2018, por volta das 9h30, no interior do 19º Batalhão de Caçadores (19º
BC), em Salvador/BA, o ex-Sd Ex DAVID SANTOS BRITO foi flagrado fumando um cigarro de maconha na
companhia do ex-Sd Ex MARCUS MOTTA PINHEIRO JUNIOR (APM, Evento 3, Doc. 1).

Apesar de ter negado a prática do delito, a autoria e a materialidade do crime de posse e uso de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar, tipificado no art. 290 do CPM, praticado pelo ex-Sd Ex
DAVID SANTOS BRITO, são incontestes, encontrando-se plenamente comprovadas pelo depoimento
prestado em Juízo pela testemunha Cb WILKSON SOUZA BRITO, responsável pela condução pessoal do
Apelante no momento do flagrante, oportunidade em que a droga foi apreendida e posteriormente periciada
(APM, Eventos 68; e 69, Docs. 1/6), e pela incontroversa prova documental reunida nos autos do APF nº
7000069-07.2018.7.06.0006, precipuamente pelas seguintes peças: 1) Auto de Prisão em Flagrante
(Evento 1, fls. 6/8); 2) Ofício nº 331-1ª Cia Fuz/19 BC, de 23/11/2018, por meio do qual o 19º BC encaminha
a droga apreendida ao Departamento de Polícia Técnica da Bahia, para a realização de perícia (Evento 1, fl.
20); 3) Laudo Pericial definitivo, elaborado pelo Laboratório Central de Polícia Técnica, acompanhado de
foto do cigarro de maconha (Evento 1, fls. 12/13); 4) Nota de Culpa (Evento 1, fl. 17); e 5) Relatório e
Conclusão do APF (Evento 1, fls. 18/19); tudo em consonância com os demais elementos instrutórios do
processo.

DA NULIDADE DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, TENDO EM VISTA A QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA DROGA

No que diz respeito à prova da materialidade do delito, cumpre tecer as seguintes considerações.

De fato, ao compulsar os autos, verifica-se a ausência do Termo de Apreensão da droga.

Entretanto, o Comandante do 19º Batalhão de Caçadores fez juntar aos autos o Ofício nº 331-1ª Cia Fuz/19
BC, de 23/11/2018, remetido ao Departamento de Polícia Técnica da Bahia, consignando que:

"1. (...) solicito a realização de exame de corpo de delito e análise do material que
segue, apreendido em posse dos militares MARCUS MOTTA PINHEIRO JUNIOR e
DAVID SANTOS BRITO, ambos deste batalhão, pela prática do crime capitulado no Art. 290,
do Código Penal Militar.
2. Solicito, ainda, que se remeta o resultado dos exames acima mencionados, com a máxima
urgência, para o endereço constante do cabeçalho deste expediente.". (Grifos nossos.)

Assim, o Ofício acima transcrito supre a falta do Termo de Apreensão, configurando tal ausência mera
irregularidade, que não tem o condão de macular a instrução processual, restando afastada a tese de
quebra da cadeia de custódia.

Nesse sentido, é o seguinte julgado desta Superior Corte das Armas:

"EMENTA. EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. ART. 290 DO CPM. FALTA DO
TERMO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA
PRESERVADA. IMPROCEDÊNCIA. MAIORIA. O presente recurso busca fazer prevalecer a
tese vencida de que constitui formalidade essencial a presença do Termo de Apreensão da
droga, com a descrição pormenorizada da substância entorpecente apreendida. E, que sua
falta, acarretaria prejuízo à comprovação da materialidade do delito por insuficiência de
provas. Contudo, a falta do Termo e da descrição pormenorizada da substância
constitui mera irregularidade procedimental, que não tem o condão de quebrar a
idoneidade da cadeia de custódia do material apreendido, não havendo que se falar
em prejuízo na comprovação da materialidade delitiva, que restou demonstrada
também por outros elementos idôneos de prova produzidos nos autos. A jurisprudência
deste Tribunal já fixou o entendimento de que a ausência do Termo de Apreensão

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219fc91f52
da droga constitui mera irregularidade, que não traz qualquer prejuízo para a
comprovação da materialidade delitiva. Precedentes do STM e do STF. Embargos
rejeitados. Maioria.". (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7001098-44.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 03/03/2020. Data de Publicação: 19/03/2020.) (Grifos nossos.)

DA NULIDADE DA PROVA PERICIAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 318 DO CPPM, UMA VEZ QUE O
LAUDO DEFINITIVO FOI ASSINADO POR APENAS UM PERITO

Acerca da validade do laudo pericial emitido pelo Departamento de Polícia Técnica da Secretaria da
Segurança Pública do Estado da Bahia, vale ressaltar que, nos precisos termos do art. 318 do CPPM, as
perícias serão realizadas, preferencialmente, por dois peritos, inexistindo qualquer óbice legal para que a
prova técnica seja procedida por um único perito, não havendo que se falar em nulidade da prova pericial.

Ao tratar do " Número dos peritos e habilitação", o mencionado dispositivo legal prevê que:

Art. 318. As perícias serão, sempre que possível, feitas por dois peritos,
especializados no assunto ou com habilitação técnica, observado o disposto no art. 48. (Grifos
nossos.)

Além disso, ao redigir o laudo pericial expedido pelo Departamento de Polícia Técnica da Bahia, o perito
criminal concluiu tratar-se a substância apresentada de maconha, fazendo constar, no mencionado
documento, todas as informações aptas a conferir grau de certeza absoluta quanto à natureza da droga,
segundo os critérios essenciais a atestar a presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol, especificamente,
quanto às metodologias empregadas, nos seguintes termos, in litteris:

" EXAMES - A amostra foi submetida à análise macroscópica, teste químico (reação de
Ghamarawi) e análise por Cromatografia em Camada Delgada (CCD).
RESULTADO - Positivo para a presença do (...) tetrahidrocanabinol (THC) na amostra. O
THC é um dos princípios ativos do vegetal Cannabis sativa, vulgarmente conhecido por
'maconha', 'erva maldita', 'marijuana', e encontra-se relacionado na Lista F-2 (Substâncias
Psicotrópicas de uso proscrito no Brasil) da Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância
Sanitária/Ministério da Saúde, ora em vigor.".

Portanto, inequívoca é a materialidade do delito previsto no art. 290 do CPM, que foi, suficientemente,
comprovada por meio do laudo pericial supracitado.

Ademais, não há discussão quanto ao dolo que permeia a conduta do Réu, uma vez que, de maneira livre,
voluntária e consciente, estava na posse e fez uso da droga no interior da Organização Militar, sabendo que
o fato configura crime.

Desse modo, a conduta praticada pelo ex-Sd Ex DAVID SANTOS BRITO subsumiu-se perfeitamente ao
tipo penal previsto no art. 290 do CPM.

DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - ÍNFIMA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA,
INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO e APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA

A alegada atipicidade da conduta em razão da quantidade "ínfima" de droga apreendida com o Apelante não
tem sustentação nesta Corte das Armas, tendo em vista que trazer consigo, ainda que para uso próprio,
guardar, transportar ou realizar quaisquer dos núcleos verbais do tipo incriminador do art. 290 do CPM
caracteriza situação potencialmente grave à segurança orgânica das instituições militares, com reflexos
danosos ao preparo e ao emprego dos efetivos militares, maculando, de forma objetiva e irremediável, a
hierarquia e a disciplina militares, bases constitucionais e estruturantes das Forças Armadas, nos termos do
art. 142 da Constituição da República.

A norma penal incriminadora do art. 290 do CPM tutela não somente a incolumidade pública, mas também a
disciplina militar, tratando-se, pois, de crime militar impróprio. Assim, ressalvadas as hipóteses do seu § 1º,

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219fc91f52
não haverá crime militar se as condutas descritas no tipo penal não ocorrerem em lugar sujeito à
Administração Militar, conforme preleciona Jorge Cesar de Assis [2].

Contemporizar condutas de militares da ativa relacionadas ao porte, uso e transporte de drogas ilícitas,
quartel e efetivos armados mostra-se, absolutamente, prejudicial à salvaguarda e à incolumidade não só dos
militares, na ambiência de suas respectivas organizações, mas também da sociedade civil, não se
constituindo tal perigo num "mero exercício de ilação mental", como assevera o referido autor [3].

É inconteste que a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, os valores e os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, razão pela qual este
Tribunal rechaça a aplicação do princípio da insignificância no âmbito da Justiça Militar da União, nos casos
em que se configura o cometimento do crime do art. 290 do CPM.

Nesse sentido, manso e pacífico é o entendimento desta Corte Castrense:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTES. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE
MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E LEI Nº
11.343/06. INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. O delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente,
descrito no art. 290 do CPM, é crime militar impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato,
razão pela qual basta para a configuração a presunção do perigo para a reprimenda, não
havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública. Ocorre a
efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma do art. 290 do CPM o uso de
substância entorpecente por militares em serviço, mesmo em pequenas
quantidades, uma vez que prejudica e compromete a segurança pessoal, a dos
companheiros de caserna e a das instalações militares, as quais são voltadas, entre
outros fins, para a garantia da ordem social e da soberania do Estado democrático.
A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência,
os valores e os princípios basilares das Forças Armadas, razão pela qual prevalece nesta
Justiça Militar o princípio da especialidade, o que torna a aplicação da Lei nº 11.343/06
impossibilitada, inexistindo violação ao Princípio da Insignificância. Recurso Defensivo não
provido. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000220-
22.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
18/06/2019. Data de Publicação:28/06/2019.) (Grifos nossos.)

Citam-se, ainda, os seguintes julgados: Apelação nº 7000174-33.2019.7.00.0000, de relatoria da Ministra
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgada em 18/06/2019); Apelação nº 7000080-
85.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (julgada em
15/08/2019); Apelação nº 7000127-59.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO
(julgada em 21/08/2019).

No mesmo viés, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL
Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de
relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a figura
própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo
da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe
distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo
penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas
mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219fc91f52
elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se
misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável
pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do
próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito
social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a
garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa
Constituição Federal, na medida em que normada como a própria razão de ser da nossa
República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das
Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal. Saltando à
evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem
constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se
elas próprias não velarem pela mais rigorosa ordem hierárquico-disciplinar interna. (...)".
(Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Habeas Corpus nº 104.923/RJ. Relator(a) para o
Acórdão: Ministro(a) AYRES BRITTO. Data de Julgamento: 26/10/2010. Data de Publicação:
10/02/2011.) (Grifos nossos.)

No mesmo sentido: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do
Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 03/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de
relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 02/06/2015); Habeas Corpus nº 119.458/AM,
de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/03/2014).

Por fim, quanto ao pedido de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça Militar para posicionamento
acerca da aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), verifica-se que tal pleito já foi objeto de
anterior apreciação pela Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (CCR/MPM), nos
autos do Procedimento Administrativo nº 101.2020.000008.

Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de qualquer excludente de
culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a condenação do ex-Sd Ex DAVID SANTOS BRITO,
mostrando-se adequado o quantum da pena que foi aplicada pelo Juízo a quo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, para manter na íntegra a Sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário (RE) nº 130552. Relator(a): Ministro(a)
MOREIRA ALVES. Primeira Turma. Data de Julgamento: 04/06/1991. Data de Publicação:
28/06/1991.
[2] ASSIS, Jorge Cesar de. "Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina,
jurisprudência em tempo de guerra". 10 ª Ed., Curitiba: Juruá, 2018, p. 828.
[3] Ibdem, p. 834.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:32:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126355ca62
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000091-46.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a preliminar defensiva de
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na Justiça Militar da União, por falta de amparo legal,
e para rejeitar a preliminar de inconvencionalidade do art. 290 do CPM e de aplicabilidade da Lei nº
11.343/2006, por falta de amparo legal. No mérito, votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta
Corte, para conhecer e, por maioria, negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União, mantendo na íntegra a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, de 10 de
dezembro de 2020, que condenou o ex-Soldado do Exército DAVID SANTOS BRITO, por unanimidade, à pena de
1 (um) ano de reclusão, como incurso no delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em
liberdade.
Em suas Razões, a DPU, preliminarmente, arguiu a exequibilidade de realização do Acordo de não Persecução
Penal, apontando que o Acusado atende aos requisitos fixados em Lei.
O instituto do Acordo de não Persecução Penal (ANPP) está previsto no art. 28-A da Lei nº 13.964/19 (Pacote
Anticrime) e tem por escopo proporcionar ao Réu, atendidas determinadas diretrizes, a perspectiva de não ser
levado a julgamento.
O dispositivo citado prevê que:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o
Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde
que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de
fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério
Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois
terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade
pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que
tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou
semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério
Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal
imputada. (...)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:32:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126355ca62
O Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade conferida ao Ministério Público, em crimes comuns, desde
que cumpridos alguns requisitos pelo agente causador do dano.
Observa-se do dispositivo legal que existem inúmeras condições que precisam ser cumpridas pelo Acusado, de
forma cumulativa ou alternativa, que sequer são aplicadas nesta Justiça, como é o caso da prestação de
serviço à comunidade; da renúncia de bens e direitos; e da prestação pecuniária; etc.
Ademais, inexiste previsão legal semelhante no âmbito desta Justiça Militar da União. Vale dizer que não houve
interesse, para o legislador ordinário, em modificar a Lei Processual Penal Militar ao editar a Lei nº
13.964/2019, restando, por conseguinte evidenciada a impossibilidade de firmar-se o referido Acordo de Não
Persecução Penal no âmbito do Processo Penal Militar.
Em recentes julgados, o Colegiado do STM firmou o entendimento de não aplicação do Acordo de não
Persecução Penal (ANPP) no âmbito desta Justiça Especializada, veja-se, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO
CPM. ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE.
MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO
DA MATERIALIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO E PROVA
TESTEMUNHAL. PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INOCORRÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA. DANO AO ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. O alcance normativo do Acordo de Não
Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal
Comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM,
sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, pois inexiste
omissão. 4. Somente a falta de um regramento específico
possibilita a referida aplicação subsidiária, sendo impossível
mesclarem-se as regras do Processo Penal Comum e do Processo
Penal Castrense, mediante a seleção das partes mutuamente mais
benéficas. Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade. 5. Nos
termos do parágrafo único do art. 328 do CPPM, restando impossível a
realização de exame de corpo de delito direto, a materialidade do crime de
uso de documento falso pode ser suprida por outros elementos de
convicção, tais como a prova instrumental e a testemunhal. Precedentes do
STM e do STJ. 6. O elemento subjetivo do tipo penal, previsto no art. 251 do
CPM, reside no dolo de fraudar a Administração Militar para a obtenção da
vantagem indevida. 7. O militar, que falsifica documentos para obter melhor
resultado em processo seletivo das Forças Armadas, despreza o juramento
voluntário realizado perante a Bandeira do Brasil. A conduta de fraudar para
obter classificação falaciosa fere frontalmente a ética castrense por não
observar o preceito insculpido no inciso I do art. 28 do Estatuto dos
Militares: "amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de
dignidade pessoal". 8. Sentença condenatória mantida. Não provimento do
Apelo. Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO n° 7000076-77.2021.7.00.0000,
Ministro Relator Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em:
19/8/2021, publicado em: 14/8/2021). (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:32:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126355ca62
OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95 NA SEARA
CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 90-A DO MESMO DIPLOMA. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR
VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OCASIONADA PELA PANDEMIA DA COVID-19.
REGULAMENTAÇÃO PELO CNJ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA
E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO DE ASSENHORAR-SE DA COISA-
ANIMUS REM SIBI HABENDI. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ELEVADO VALOR DA RES FURTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO FURTO ATENUADO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO
OBJETO.DESPROVIMENTO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. Preliminarmente, é inviável declarar a
nulidade da sentença por incompetência do Conselho de Justiça para julgar
o réu ex-militar, eis que a matéria já foi decidida no bojo do RESE nº
7000358- 86.2019.7.00.0000, ocasião em que foi firmada a competência do
CPJ para o julgamento do apelante, restando assim, a matéria acobertada
pela coisa julgada. Preliminar não conhecida. Decisão por unanimidade.
No tocante à aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal
aos feitos em trâmite nesta Justiça Castrense, ressalta-se que o
legislador, ao inserir esse instituto no âmbito no processo penal
comum, por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime),
manteve-se em silêncio quanto à incidência do ANPP na Justiça
Militar, em um claro silêncio eloquente, capaz de afastar a
aplicação do benefício aos processos em curso nesta Justiça
especializada. Destaca-se, ainda, que a opção legislativa pela não
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar
encontra-se assentada na "Justificação" do Projeto de Lei nº
10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019. Por fim, as
disposições constantes na legislação processual penal comum só se
aplicam nesta Justiça Castrense de forma subsidiária, em caso de
omissão no CPPM, de acordo com o seu art. 3º, o que não é o caso
dos autos. Preliminar rejeitada por unanimidade. Incabível, de igual
forma, descabe a aplicação da suspensão condicional do processo, prevista
na Lei nº 9.099/95 nesta Justiça castrense, por expressa vedação do art. 90-
A, da referida lei, que, inclusive, já foi declarada constitucional pelo
Supremo Tribunal Federal. Preliminar rejeitada por unanimidade (...)."(STM.
APELAÇÃO n° 7000076-77.2021.7.00.0000, Ministro Relator Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI, julgado em: 25/5/2021, publicado em: 9/6/2021).
(Grifo nosso.)
No mesmo sentido, tem-se o seguinte julgado: Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Ten
Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 20/2/2020. Data de Publicação: 2/3/2020.
Acrescenta-se, hipoteticamente ad argumentandum, mesmo que fosse admitida a aplicação da ANPP nesta
Justiça especializada, o representante do MPM deveria ter ofertado tal instituto antes de oferecida a Denúncia,
o que não ocorreu no caso dos autos.
Além do mais, vale enfatizar que não se trata de direito subjetivo do Acusado, mas, sim, de uma faculdade do
Órgão acusador, pois as condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), mas não obrigam o Ministério Público, tampouco garantem ao agente o
direito subjetivo em firmá-lo.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:32:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126355ca62
Além disso, a razão de ser da implementação legislativa foi, justamente, evitar a deflagração de processo
penal, sendo ilógica conjecturar-se que a celebração ocorra após a submissão a processo, que culminou com a
condenação do Réu.
Sobre tais posicionamentos, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As
condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento
do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de
política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro.
Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao
acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite
ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou
realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela
Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei
13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério
Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as
seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o
processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da
condenação, como pretende a defesa (HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma,
Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a
que nega provimento". (HC 191124 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, julgado em 8/4/2021, DJe publicado em
13/4/2021).
Se não bastassem esses argumentos, in casu, o Ministério Público Militar negou-se a propor o ANPP e requereu
a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, nos termos do § 14 do art. 28-A do CPP
(Evento 358 da APM nº 7000009-97.2019.7.06.0006).
Submetido o assunto à apreciação da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar
(CCR/MPM), o Relator Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, manifestou-
se, nos autos do Procedimento Administrativo nº 101.2020.000008, "no sentido da não aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal e continuidade da Ação Penal nº 70000009-97.2019.7.06.0006 (...), com fundamento no
Enunciado nº 13 e na Resolução do Conselho Superior do MPM nº 109/2020", conforme ementa lavrada nos
seguintes termos (Evento 375 da APM nº 7000009-97.2019.7.06.0006):
"EMENTA: AÇÃO PENAL MILITAR. ENCAMINHAMENTO DE AUTOS PELO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 6ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR.
DISCORDÂNCIA ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO SOBRE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL COMUM AO PROCESSO PENAL MILITAR. ARTIGO 28-A DO CPP.
Ação Penal Militar ajuizada em desfavor de dois militares por incursão nas
sanções dispostas no artigo 290 do CPM. Pedido da DPU de aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal como disposto no art. 28-A, do CPP.
Atribuição do Ministério Público a propositura. Nova sistemática que não se
aplica ao Direito Penal Militar. Princípio da Especialidade. Pela não aplicação
do artigo 28-A, do CPP, e continuidade da ação penal.".
Portanto, o pleito ora trazido em sede preliminar foi analisado pelo Ministério Público Militar atuante na
Primeira Instância e pela Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, órgãos responsáveis pela formalização da
proposta e consecução do Acordo, não podendo o Poder Judiciário decidir em sentido contrário.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:32:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126355ca62
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de aplicação do ANPP nesta Justiça Especializada, por falta de
amparo legal.
Relativamente à arguição de inconvencionalidade do art. 290 do CPM, sob o argumento de que a
criminalização do usuário de drogas contraria as Convenções de Nova Iorque, de 1961, e de Viena, de 1988,
cumpre observar que elas, embora incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas pelo
Congresso Nacional nos termos do § 3° do art. 5° da Constituição Federal. Bem assim, não são aptas a
enfrentar o normativo ordinário pátrio e a submetê-lo às suas disposições, recepcionando-o ou deixando de
fazê-lo. Em outras palavras, não possuem envergadura constitucional para neutralizarem possível
incongruência dos textos infraconstitucionais.
Além disso, o art. 1º da Constituição elege como fundamentos do Estado Democrático de Direito, além da
Dignidade da Pessoa Humana, os da Soberania, da Cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa, além do pluralismo político.
Cabe anotar que o respeito à Constituição Federal torna-se inviável sem que o Estado seja soberano. Significa
que, sem Soberania, é impossível a consecução de qualquer modelo de Estado.
Assim, de modo a se assegurar o respeito ao Princípio da Soberania (art. 1º, inciso I, da Constituição Federal),
resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o art. 142 da Constituição Federal, a própria ordem
constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Nesse ponto, faz-se mister reiterar o entendimento acerca do perigo que pode causar à segurança das
Organizações Militares e de seus integrantes a posse ou o uso de drogas. Esse tipo de comportamento não se
coaduna com os valores e os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que
militares, cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob o efeito de qualquer
substância ilícita que interfira ou lhe retirem a capacidade cognitiva.
Dessa forma, não se pode comparar o usuário de drogas dentro do quartel com o usuário comum - tampouco
apená-lo da mesma forma -, pois a responsabilidade que aquele possui, estando no interior de um
aquartelamento, é inestimável. Não se trata apenas de risco à saúde, mas sim de risco à segurança dos
próprios militares, das instalações, e dos cidadãos civis próximos a ela. Vale dizer, a conduta dos usuários, civis
ou militares, não se restringe ao âmbito de sua intimidade ou de sua vida privada.
Com efeito, a aplicação da Lei Penal Militar torna-se imprescindível frente ao Princípio da Especialidade e como
garantidora fundamental dos pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina. Cito precedente desta Corte,
in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC.
LAUDO TOXICOLÓGICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO.
TESE DE CONTRARIEDADE DO ART. 290 DO CPM ÀS CONVENÇÕES DE NOVA
IORQUE E DE VIENA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE
P R O I B I Ç Ã O À C R I M I N A L I Z A Ç Ã O D O P O R T E D E D R O G A .
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA
CONDUTA. LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS.
NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. A autoria delitiva é inferida da
própria situação de flagrância em que se deu a apreensão de maconha
(Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi
comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do princípio
ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida
absolvição. As convenções de Nova Iorque e de Viena não servem
para confrontar a aplicabilidade do art. 290 do Código Penal Militar

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:32:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126355ca62
no tocante ao porte de drogas na caserna, haja vista que o maior
rigor penal conferido pela norma incriminadora castrense guarda
conformidade no contexto principiológico-constitucional,
notadamente à luz do princípio da especialidade, dado o regime
especial a que se submetem os membros das Forças Armadas.
Precedentes do STM. A constatação de pequena quantidade da
maconha apreendida em poder do acusado não descaracteriza a
tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da
insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal, porque a tipicidade
da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente,
bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do
infrator. Em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a
aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas.
Súmula nº 14 do STM. Precedente do STM. Apelo defensivo desprovido.
Decisão por maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000444-23.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 3/12/2020, Data de Publicação: 2/2/2021). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000683-27.2020.7.00.0000/PE, de relatoria da
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgada em 3/12/2020); Apelação nº 7000290-
05.2020.7.00.0000/PE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada em 20/8/2020); e
Apelação nº 7000143-76.2020.7.00.0000/SP, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(julgada em 20/8/2020).
Cumpre ainda destacar que a Constituição Federal, em seu art. 124, caput e parágrafo único, fixou a
competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares
definidos em lei, nos seguintes termos:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares
definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o
funcionamento e a competência da Justiça Militar.
Como se pode depreender desse dispositivo, o legislador constituinte, além de fixar a competência da Justiça
Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o estabelecimento dos
crimes militares e das suas condicionantes em legislação infraconstitucional. Desse modo, é considerado crime
militar todo aquele com previsão expressa no CPM.
Ainda que assim não fosse, registro que o art. 290 do CPM em nada se incompatibiliza com as Convenções
Internacionais, uma vez que elas também não proíbem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, seja
o agente civil ou militar.
E não se trata de condenar doentes ao cárcere. À autoridade militar não incumbe, de ofício, a atribuição de
verificação da saúde de todo aquele que se diz usuário de drogas, cabendo à Defesa a comprovação de
eventual incapacidade, podendo até mesmo requerer o incidente de sanidade mental.
Ademais, mesmo que se comprovasse eventual dependência química toxicológica, isso não afastaria, por si só,
a condenação. Seria necessário que o Réu fosse dependente a ponto de não possuir "capacidade de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento" no momento em que realizou o
núcleo do tipo penal, a fim de ser considerado inimputável, o que não foi verificado nem sequer mencionado
nos autos.
Há de se atentar para a especialidade do normativo penal militar. À luz de tal princípio, somente se aplicaria a
legislação comum se inexistisse lei específica em sentido contrário.
No entanto, essa premissa não se faz presente no caso concreto, porque o Código Penal Militar tratou de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:32:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126355ca62
incriminar com mais rigor o "tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar" em área
sob a Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina. Afinal, como
visto, não há possibilidade de se negligenciar quanto ao perigo que a posse ou o uso de drogas no interior dos
quartéis pode causar à segurança das próprias organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à
sociedade como um todo.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO
PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE "TETRAHIDROCANABINOL".
TERMO DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES.
REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI
Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu próprio
consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito
previsto no art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Castrense,
independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico
tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da
coletividade, mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à
preservação dos Princípios da Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O
desvalor da conduta perpetrada, com graves reflexos no ambiente
castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da
Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade
material. 4. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar,
previsto no art. 290 do CPM, afasta a incidência da Lei nº
11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5.
Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o termo
de apreensão não perfaz essencial se, no conjunto probatório, houver
outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do atual
alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados
antes da sua vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação
Processual Penal Militar, conforme o art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do
Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por
maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data
de Publicação: 2/12/2020). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000/PR, de relatoria do Ministro o Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (julgada em 18/6/2020); Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de relatoria
do Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS (julgada em 22/10/2020); e Apelação nº 7001150-
40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em
5/3/2020).
Some-se, ainda, a Súmula nº 14 deste Tribunal, que prevê: "Tendo em vista a especialidade da legislação
militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Nesse mote, cabe observar que o art. 290 do CPM está válido, vigente e foi devidamente recepcionado pela Lei
Maior, não havendo decisão, seja por instância inferior, seja pelo Supremo Tribunal Federal, que impossibilite

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:32:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126355ca62
sua aplicação.
A aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar se dá
pela especialidade da Legislação Castrense, não havendo que se falar em ofensa à isonomia.
Esse é o posicionamento dominante do STF:
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL.
PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado
contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos
infringentes, manteve a condenação do paciente pela prática do crime
previsto no art. 290, do Código Penal Militar. 2. Tratamento legal acerca
da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos crimes
militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06,
como já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n°
6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar determinados bens
jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito Penal Comum. 4.
Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à
saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de
substância entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições
militares. 5 . Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06, não altera a previsão
contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer
uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do CPM, é
norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n°
11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às
hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva
reconhecida de ofício, sob a modalidade retroativa. 9. Habeas corpus
concedido de ofício; prejudicado o pedido". (STF. HC n.º 91356/SP, Segunda
Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE, julgado em 24/6/2008). (Grifos
nossos).
Esse entendimento é corroborado, ainda, pelo HC nº 104.923/RJ , cujo relator para o Acórdão foi o Ministro
AYRES BRITTO (julgado em 26/10/2010), e pelo HC nº 92.462/RS, de relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA
(julgado em 23/10/2007).
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência da Lei nº 11.343/2006,
permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação
comum, ou mesmo os tratados e as convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, se inexistisse lei
específica em sentido contrário. Essa premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o CPM, em
seu art. 290, tratou de incriminar a guarda ou o depósito de substância entorpecente em área sob a
Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania (art. 1º, inciso I, da
Constituição Federal). Assim, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar
em detrimento da lei ordinária.
Nesse ponto, ratifica-se entendimento de que não há como afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal
Castrense, haja vista o entendimento dado pela súmula nº 14, que prevê: "Tendo em vista a especialidade da
legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da
União".
Como já elucidado na apreciação acima, em relação à aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, repisa-se que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:32:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126355ca62
há de se atentar para a especialidade do normativo penal militar. À luz de tal princípio, somente se aplicaria a
legislação comum se inexistisse lei específica em sentido contrário, o que não se faz presente in casu.
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/2017 teve por objetivo atrair a competência para a Justiça Militar da
União de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando praticados nas situações elencadas
naquela lei.
Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter acrescido à competência desta Justiça Especializada o julgamento de
crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II
do art. 9º do CPM, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
13.49120/2017 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão no próprio
CPM, cujas disposições permaneceram intactas. Nada foi revogado em favor da lei penal comum.
Assim, apesar da existência da Lei nº 11.343/2006, o art. 290 do CPM deve continuar sendo observado, pois é
ele que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar. Nesse mote, incabível a aplicação de dispositivo da Lei nº 11.343/2006 neste ramo do Poder
Judiciário.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de inconvencionalidade do art. 290 do CPM e de aplicação
dos dispositivos da Lei nº 11.343/2006, por falta de amparo legal.
No mérito, a DPU pleiteia a absolvição, alegando não haver provas suficientes em relação à autoria. Sustenta,
ainda, a ausência da materialidade delitiva, haja vista a violação ao art. 318 do CPPM, por ter o Laudo Pericial
da substância entorpecente sido firmado por apenas um perito, e a quebra da cadeia de custódia, tendo em
vista a ausência do Termo de Apreensão da substância. Pugna, por fim, pela aplicação do Princípio da
Insignificância, bem como aponta a inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. Subsidiariamente, requer que
sejam remetidos os autos ao Procurador Geral de Justiça para manifestação quanto à aplicabilidade do Acordo
de não Persecução Penal (Evento 1, Doc. 1).
Apontam os autos, em síntese, que no dia 23 de novembro de 2018, por volta de 9h, no interior do 19º
Batalhão de Caçadores, situado na cidade de Salvador / BA, o Cabo WILKSON SOUZA BRITO assumiu o serviço
na Guarda e determinou aos Sds DAVID BRITO e MOTTA que fossem descansar. Passado curto período de
tempo, o Graduado sentiu forte odor característico de maconha no andar superior do prédio e deu ordem para
que o Sd WESLEY OLIVEIRA fosse averiguar, o qual surpreendeu os então Soldados DAVID SANTOS BRITO e
MARCOS MOTTA PINHEIRO JUNIOR fumando um cigarro da maconha. Após terem sido surpreendidos pelo Sd
WESLEY OLIVEIRA, os ex-Sds DAVID SANTOS BRITO e MARCOS MOTTA PINHEIRO JUNIOR dirigiram-se para a
região da cisterna do aquartelamento, localizada à lateral da Guarda e, novamente, fumaram o cigarro de
maconha, quando foram presos em flagrante delito.
A despeito de não constar nos autos o Termo de Apreensão do material, verifica-se no Auto de Prisão em
Flagrante que a substância encontrada foi arrecadada na presença do Acusado pelo Cb WILKSON SOUZA
BRITO, Comandante da Guarda, que, inclusive, fotografou o conteúdo e o entregou para o Oficial de Dia do
Batalhão, 2º Ten ROBERTO MATEUS DA SILVA MORAES, a fim de manter íntegra a cadeia de custódia.
Além disso, tem-se que, de imediato, ainda no mesmo dia do flagrante, foram tomadas as providências para
envio da substância ao Departamento de Polícia Técnica da Secretaria de Segurança Pública do Estado da
Bahia, consoante demonstra o Ofício n° 331-1ª Cia Fuz/19BC - EB 64021.006080/2018-89 (Evento 1, Fls. 6/8 e
13, do APF).
O Laudo Pericial 2018 00 LC 055271-01 (Laudo Definitivo), de 23 de novembro de 2018, emitido pelo
Departamento de Polícia Técnica da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, a respeito do
material arrecadado, constatou que a substância examinada testou:
" Positivo para a presença do (...) THC (...) um dos princípios ativos
do vegetal 'Cannabis Sativa', vulgarmente conhecido por 'maconha'
(...) encontra-se relacionado na Lista F-2 (Substância Psicotrópica de uso
Proscrito no Brasil) da Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária /

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:32:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126355ca62
Ministério da Saúde,(...) ." (Evento 1, Fl. 12, do APF 7000069-
07.2018.7.06.0006); (Grifamos.)
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita, capaz de causar dependência
física ou psíquica.
Infere-se das provas colacionadas não haver dúvida de que o material encaminhado para exame pericial era o
mesmo entorpecente encontrado na posse do Acusado.
Nesse mote, a ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente não tem o condão de,
simplesmente, determinar a incongruência da materialidade delitiva, uma vez que outros fatores processuais
também são levados em consideração, tais como a dinâmica dos fatos em que o material foi encontrado e
acondicionado até o envio para perícia, os depoimentos do Acusado e das testemunhas, os laudos periciais
realizados e o Auto de Prisão em Flagrante, entre outros.
Existindo elementos suficientes de prova, os quais não deixem dúvida quanto à materialidade, a ausência do
Termo de Apreensão configura mera irregularidade, que não trouxe qualquer prejuízo para a constatação da
materialidade do delito.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, como aponta o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE. (...). A autoria
delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se deu a
apreensão da substância vulgarmente conhecida como "maconha"
(Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi
comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do princípio
ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida
absolvição. A exclusão das Forças Armadas e a reprimenda penal não
acarretam violação ao princípio do non bis in idem, haja vista a
independência das esferas administrativa, penal e civil. Precedente do STM.
As circunstâncias nas quais a substância entorpecente foi
apreendida e encaminhada para análise pericial, conduzida na
presença do apelante e devidamente lacrada e identificada, afasta
a possibilidade de quebra da cadeia de custódia. Assim, a ausência
do termo de apreensão configura mera irregularidade. Precedentes
do STF e do STM. A prática delituosa descrita no art. 290 do CPM,
perpetrada em ambiente militar, consideradas as particularidades da
carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau
de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao bem
jurídico tutelado. (...)". (STM - Apelação nº 7000649-52.2020.7.00.0000,
Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
publicação no DJe em 18/3/2021.). (Grifo nosso.).
Bem assim, não se verifica aparente quebra da cadeia de custódia, pois a perícia foi realizada no mesmo dia da
arrecadação da substância . Ademais, não existe nos autos qualquer contestação do Acusado que levante
suspeita quanto não ser o material arrecadado o mesmo periciado e os relatos em Juízo confirmam a dinâmica
dos fatos até o momento do envio da substância para a perícia (substância arrecada pelo Cb WILKSON SOUZA
BRITO que a entregou para o Oficial de Dia do Batalhão, 2º Ten ROBERTO MATEUS DA SILVA MORAES, que
tomou as providências para envio à perícia - Ofício nº 331-1ª Cia Fuz/19 BC).
Em que pese haver nos autos apenas um laudo pericial, esse foi elaborado nos moldes de perícia definitiva. O
Laudo Pericial 2018 00 LC 055271-01 foi realizado por um Órgão Público Estadual, Departamento de Polícia
Técnica da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, subscrito por um perito criminal oficial e está
revestido dos protocolos técnicos essenciais relativos à sua confecção (dados de identificação, objetivo do
exame, descrição do material, tipo de exame aplicado, referência à Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância
Sanitária / Ministério da Saúde) o que lhe confere legitimidade e expertise quanto ao resultado.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:32:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126355ca62
O exame pericial definitivo, de forma muito mais técnica e precisa do que ocorre na análise preliminar, se
propõe à realização de testes químicos, provas de solubilidade, determinação de constantes físicas,
cromatografia de camada delgada, testes de micro cristalização e/ou métodos instrumentais de análise,
microscopia eletrônica de varredura, espectrometria de massa e espectrofotometria, formalidades necessárias
ao fidedigno subsídio à persecução penal.
Ademais, compulsando o teor do aludido Laudo Pericial 2018 00 LC 055271-01, verifica-se que todo o material
arrecadado foi consumido para exames e contraprova. Assim, muito prudente foi a realização apenas do
exame conclusivo, pois, caso tivesse sido realizado o teste preliminar, não haveria material suficiente para a
prova definitiva. Vejamos o que restou transcrito no Laudo Pericial 2018 00 LC 055271-01 a respeito do tema:
"(...) DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Quantidade: 0,27g (vinte e sete centigramas), massa bruta. Todo o material
ficou retido para os exames e contraperícia. (...)" (gifo no original).
Apesar de não ter sido elaborado Laudo Preliminar, tal circunstância não acarreta prejuízo para comprovação
da materialidade, até porque o exame preambular tem por escopo lastrear a Denúncia. Após a deflagração do
processo, a condenação encontra amparo no Laudo Definitivo, o qual, in casu, foi suficiente para demonstrar,
indene de dúvidas, que o material examinado trata-se de entorpecente.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
EM ÁREA CASTRENSE. PRELIMINAR. JULGAMENTO. SESSÃO VIRTUAL.
CONVERSÃO. MODALIDADE DE VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. LAUDO PRELIMINAR.
PRESCINDÍVEL. CONFISSÃO. NATUREZA DA SUBSTÂNCIA. DEMONSTRADA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. HIERARQUIA E
DISCIPLINA. MILITAR DE SERVIÇO. PORTE DE ARMA DE FOGO. ALTA
PERICULOSIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICÁVEL. DELITO DE MERA
CONDUTA. PERIGO ABSTRATO. RECURSO DEFENSIVO. NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A conversão de sessão virtual de
julgamento para a sistemática da videoconferência exige, além da
tempestividade do pedido, a demonstração de prejuízo. Preliminar
rejeitada. Decisão por maioria. 2. A falta da Perícia Preliminar da
substância apreendida não impede a condenação, porquanto a
natureza do material pode ser demonstrada pelos demais
elementos probatórios colhidos ao longo da instrução, como a
confissão do réu e o Laudo Definitivo. 3. O Princípio da Insignificância
não incide nos delitos de posse de entorpecentes em área sob a
Administração Militar, ante a gravidade da violação à saúde pública, à
segurança orgânica da OM e aos vetores basilares da Hierarquia e da
Disciplina. Precedentes do STM e STF. 4. O porte de tóxicos, durante o
cumprimento do serviço, evidencia alta periculosidade, porquanto o
consumo de droga, aliado ao contato com arma de fogo de elevado
potencial ofensivo, pode causar graves danos ao patrimônio material,
imaterial e humano da ultima ratio do Estado. Nesse contexto, a bagatela
não deve ser aplicada. (...)." (STM. APELAÇÃO n° 7000889-
41.2020.7.00.0000, Ministro Relator Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
julgado em 19/8/2021, publicado em 3/9/2021). (Grifo nosso.)
Portanto, não se constata nos autos qualquer mácula na cadeia de custódia e a materialidade do delito
previsto no art. 290 do CPM foi suficientemente comprovada.
Quanto à alegada ausência de comprovação da materialidade delitiva, pugnada pela DPU, em razão de o Laudo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:32:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126355ca62
Pericial 2018 00 LC 055271-01 (Laudo Definitivo), elaborado pelo Departamento de Polícia Técnica da
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, ter sido subscrito por apenas um perito, cabe asseverar
que não se aplica ao presente caso o enunciado da Súmula nº 361 do Supremo Tribunal Federal, que preceitua:
"Súmula 361. No processo penal, é nulo o exame realizado por um só
perito, considerando-se impedido o que tiver funcionado, anteriormente, na
diligência de apreensão."
A própria Suprema Corte já flexibilizou a regra imposta pela mencionada Súmula, como pode ser observado no
voto do Eminente Ministro EROS GRAU, exarado no julgamento do HC n° 86.888-SP, de 8 de novembro de
2005:
"(...) EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA DE
SEGURANÇA. LAUDO PERICIAL ASSINADO POR ÚNICO PERITO OFICIAL:
VALIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO:
IMPOSSIBILIDADE. I. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da
validade do lado pericial assinado por um único perito oficial (...)."
Reafirma-se, nesse ponto que, in casu, o Laudo Pericial 2018 00 LC 055271-01, realizado por um Órgão Público
Estadual, Departamento de Polícia Técnica da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, subscrito
por um perito criminal oficial, MATHEUS MUCARZEL ROSA, está revestido de todos os protocolos técnicos
relativos à sua confecção, o que lhe confere legitimidade e expertise quanto ao resultado.
Nesse aspecto, o STF tem firmado o entendimento de que a exigência da realização de exame pericial por dois
peritos é aplicável apenas à hipótese de peritos leigos, sendo válida, portanto, a perícia subscrita por um único
perito oficial. A propósito, colaciono o seguinte precedente:
"(...) PROVA PERICIAL - PERITO OFICIAL - NÚMERO. A jurisprudência do
Supremo Tribunal federa I está sedimentada no sentido de entender
válida a perícia quando realizada por um único perito oficial. A
exigência de dois peritos pressupõe a hipótese prevista no par. I. do artigo
159 do Código de Processo Penal - inexistência de peritos oficiais e
realização do laudo por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de
curso superior, de preferência com habilitação técnica relacionada à
natureza do exame. (...)" (HC 73148- SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO,
Segunda Turma, publicado em 12/4/1996). (Grifo nosso.)
O mesmo entendimento se apresenta nos seguintes julgados deste Tribunal:
"(...) EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CPJ PARA
JULGAMENTO DE RÉU EX-MILITAR APÓS ALTERAÇÃO DA LEI Nº 13.774/2018.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL NA JMU. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. NÃO CONHECIMENTO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA LEI Nº
11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DA JMU PELA LEI Nº 13.491/2017. SUBSCRIÇÃO DOS LAUDOS PERICIAIS POR
APENAS UM EXPERTO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (...). De igual sorte, é entendimento pacificado desta
Corte Castrense, bem como por ser matéria tutelada sob a égide do
princípio da especialidade, a constitucionalidade e a convencionalidade do
art. 290 do CPM, no tocante ao porte e ao uso de entorpecentes em área
sujeita à Administração Militar. Na mesma senda, confere a jurisprudência
desta Egrégia Corte, o afastamento do brocado da bagatela em crimes
deste jaez, de igual modo da lei nº 11.343/2006, com respaldo no princípio
da especialidade. Alfim, concernente a nulidade dos laudos periciais

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:32:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126355ca62
tendo em vista terem sido produzidos por apenas um experto, o
entendimento do STM, respaldado pelo Supremo Tribunal Federal,
firmou-se no sentido de que o laudo subscrito por um único perito
oficial oriundo de Órgão Público não configura nulidade, acorde
relativização do enunciado sumular nº 361 do Supremo Tribunal
Federal e exegese do art. 318 do CPPM. Apelo desprovido. Decisão
unânime." (STM. APELAÇÃO n° 7000453-82.2020.7.00.0000, Ministra
Relatora Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgado em:
11/2/2021, publicado em: 3/3/2021). (Grifo nosso.)
"(...)EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).
SOBRESTAMENTO FACULTATIVO. DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR.
PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 17 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
(STM). REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO APLICAÇÃO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO LAUDO PERICIAL. QUEBRA DE
CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO LAUDO
DEFINITIVO. MERA IRREGULARIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA CASTRENSE. RÉU MILITAR AO TEMPO
DO CRIME. ART. 290 DO CPM. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE
ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE. LAUDO SUBSCRITO
SOMENTE POR UM PERITO OFICIAL. AUSÊNCIA DE IMPEDITIVO LEGAL. TESES
DEFENSIVAS AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. (...) VIII - O Laudo Toxicológico subscrito por apenas um
perito oficial não configura qualquer mácula ao devido processo legal. Na
ordem penal brasileira há muito se encontra superado o sistema das provas
tarifadas. A sistemática hoje vigente é a do livre convencimento motivado
ou da persuasão racional, no qual o julgador está livre para valorar o
contingente probatório. A jurisprudência desta Corte Castrense,
respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de
que o Laudo subscrito por um único perito oficial oriundo de Órgão
Público, tal como no caso em exame, não configura ilegalidade.
Ademais, a interpretação gramatical e literal do art. 318 do CPPM a
partir da expressão "sempre que possível" flexibiliza a realização
do exame para permitir que seja confeccionado por apenas um
expert. IX - Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória
mantida.'' (STM. APELAÇÃO n° 7000501-41.2020.7.00.0000, Ministro Relator
Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, julgado em 15/10/2020, publicado
em 17/12/2020). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes julgados: Apelação n° 7001463-98.2019.7.00.0000, Ministro Relator Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, julgado em: 21/5/2020, publicado em: 2/6/2020; Apelação n° 7000930-
42.2019.7.00.0000, Ministro Relator Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, julgado em: 22/10/2019, publicado
em: 7/11/2019; e EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N.º 7001051-70.2019.7.00.0000, Ministro Relator
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, julgado em: 27/2/2020, publicado em: 3/6/2020.
Ainda há que ser considerado, como pressuposto legal, o disposto no art. 318 do Código Processo Penal Militar,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:32:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126355ca62
que prevê, in verbis:
"Art. 318. As perícias serão, sempre que possível, feitas por dois peritos,
especializados no assunto ou com habilitação técnica, observado o disposto
no art. 48". (Grifo nosso.)
Ora, o dispositivo em comento permite a realização dos exames periciais por apenas um experto,
condicionando a participação de dois profissionais a eventual possibilidade de tal ocorrência. Portanto, não há
obrigatoriedade para que as perícias sejam realizadas por dois peritos, por expressa disposição legal.
Desse modo, não há qualquer dúvida quanto à materialidade delitiva pelo fato de o Laudo Pericial 2018 00 LC
055271-01 (Laudo Definitivo), elaborado pelo Departamento de Polícia Técnica da Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, ter sido subscrito por apenas um perito, pois é plenamente válido e legalmente
firmado.
No que toca à autoria, em seu interrogatório, o Apelante negou o consumo e a propriedade da droga,
apontando que a substância pertencia ao ex-Sd MARCOS MOTTA PINHEIRO JUNIOR, o qual o teria convidado
para fumar tabaco.
A testemunha arrolada na Denúncia, Cb WILKSON SOUZA BRITO, assim, se manifestou perante o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército:
como Comandante da Guarda, declarou que assumiu o serviço, passou orientações e especificou os locais em
que ficariam os Soldados, colocando o Sd MARCOS MOTTA PINHEIRO JUNIOR e o Sd DAVID SANTOS BRITO no
descanso (primeiro andar do alojamento). Asseverou que ele e o Sd WESLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA sentiram
odor caraterístico de maconha, então solicitou que o Sd WESLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA fosse verificar o que o
Sd MARCOS MOTTA PINHEIRO JUNIOR e o Sd DAVID SANTOS BRITO estavam fazendo. Apontou que o Sd
WESLEY DE QUEIROZ OLIVEIRA retornou informado ter surpreendido o Sd MARCOS MOTTA PINHEIRO JUNIOR e
o Sd DAVID SANTOS BRITO, no alojamento desativado do andar superior, fumando maconha, mas que haviam
jogado o cigarro pela janela. Afirmou que, assim, determinou aos Sd MARCOS MOTTA PINHEIRO JUNIOR e o Sd
DAVID SANTOS BRITO que eles permanecessem sentados no banco de reação. Acrescentou que, instantes
depois, sem autorização, o Sd MARCOS MOTTA PINHEIRO JUNIOR e o Sd DAVID SANTOS BRITO saíram e que, ao
ir verificar onde estavam, encontrou o Sd MARCOS MOTTA PINHEIRO JUNIOR com cigarro na boca, que estava
sendo aceso pelo Sd DAVID SANTOS BRITO, ora Apelante. Informou que o cigarro era o mesmo que havia sido
lançado pela janela. Esclareceu ter indagado ao Sd MARCOS MOTTA PINHEIRO JUNIOR que cigarro era aquele e
ele respondeu que era tabaco. Ressaltou que, diante da resposta do Soldado, recolheu o cigarro para ser
periciado. Acrescentou ter conduzido os Sd MARCOS MOTTA PINHEIRO JUNIOR e o Sd DAVID SANTOS BRITO à
presença do Oficial-de-Dia, para quem entregou o material arrecadado. Confirmou ter arrecadado o cigarro e o
descreveu como sendo uma "bagana".
Observa-se que o depoimento prestado em Juízo pela testemunha arrolada pelo MPM confirmou exatamente os
termos da Denúncia e, assim, afirmou que o ora Apelante, juntamente com o Sd MARCOS MOTTA PINHEIRO
JUNIOR, "trazia consigo" a referida droga ilícita em área sob a administração militar.
Em que pese a negativa do Apelante quanto ao conhecimento acerca da natureza da substância que fumava,
tal versão destoa totalmente do apurado nos autos, bem como não foi comprovada.
A alegação de que confiava ser a substância tabaco não encontra alicerce na conjectura dos aspectos que
envolvem quem fuma qualquer tipo de cigarro, haja vista o odor característico do cigarro de maconha, sendo
frágil a argumentação de desconhecimento de que se tratava de maconha, consistindo, pois, em mero
subterfúgio argumentativo, sem credibilidade perante os demais fatos apurados, sobretudo quanto ao
resultado do Laudo Pericial.
Nessa ótica, faz-se mister salientar que o Apelante relatou ter observado que o Sd MARCOS MOTTA PINHEIRO
JUNIOR apresentava os olhos vermelhos, ou seja, ele tinha conhecimento do efeito causado pela maconha.
Contudo, alega desconhecimento quanto ao seu odor, o que seria no mínimo contraditório, pois confirmou em
Juízo já ter fumado maconha.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:32:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126355ca62
Além disso, o Acusado não explica o episódio de ter que ir para um lugar ermo, um alojamento que estaria
desativado, para fumar um simples "cigarro de tabaco".
Certo é que demonstraram os autos ter sido a droga arrecadada em poder do Recorrente e do Sd MARCOS
MOTTA PINHEIRO JUNIOR.
Nenhuma das alegações do Acusado são plausíveis diante dos fatos apurados, nem restaram minimamente
comprovadas.
Portanto, não havendo lastro probatório, mesmo que fosse o mais singelo possível, a alegação não se
consubstanciou em verdade real e não pode ser considerada para afastar-se a autoria delitiva. Pelo contrário,
restou cabalmente demonstrado que o entorpecente foi encontrado em poder do Apelante e do corréu.
Assim, a autoria e a materialidade ficaram devidamente demonstradas pela apreensão do material, pelas
provas periciais e pela oitiva da testemunha, ou seja, não há que se falar em insuficiência de provas.
Dessa forma, tem-se que a conduta amolda-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290, caput, do CPM, na
modalidade "trazer consigo" ou mesmo "receber", não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou de
culpabilidade apta a beneficiá-lo.
No que toca à almejada incidência do Princípio da Insignificância, cabe destacar que as condutas censuradas
pelo aludido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de
perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do perigo para a sua reprimenda, não
havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do Acusado não descaracteriza a
tipicidade da ação delitiva. Assim, torna-se inviável a absolvição com base na tese da insignificância, posto que
o desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde
pública.
Tem-se, por certo, que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo, dentro da organização militar,
substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares
das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por
militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do
tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia
parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que
se instaura no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe
distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao
tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente
das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância
penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que uso
de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por
discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:32:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126355ca62
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por
afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças
Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a
garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos
princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que norma da como
a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o
esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal". (STF - Habeas Corpus nº
104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário.
Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011)." (Grifo nosso).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas
Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas
Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Além disso, a respeito do Princípio da Insignificância, em razão da atipicidade material da conduta pela ínfima
quantidade de droga apreendida, é firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não o
empregar nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, como se pode inferir da
seguinte ementa que trago à colação, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
EM ÁREA CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO
ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE
PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO.
NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de
substância entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento
subjetivo do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM,
consubstancia proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta
expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano para a consumação. 3. Se a saúde pública dos
civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime
previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido
contra os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas,
entre os quais a segurança pública, que perfaz direito fundamental
da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a
tipicidade da ação delitiva, restando afastada por completo a
incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença condenatória
mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime".(STM.
APELAÇÃO nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
17/11/2020). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada de 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 5/11/2020);
Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:32:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126355ca62
BARROS (julgada em 14 a 17/9/2020).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos
do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena
quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista
Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das
instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um Soldado do Exército que é apanhado
'trazendo consigo', dentro de determinada Unidade Militar, substância
entorpecente (ainda que ínfima a sua quantidade), sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar. Neste caso, a conduta
do referido Soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito
pelo contrário, entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social,
abrangendo-se aqui tanto a coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma
situação fática ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a
conduta do acusado de muito maior potencialidade lesiva,
independentemente da quantidade de substância entorpecente que tenha
sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos Soldados das
Forças Armadas, dentro estariam portando fuzis automáticos com munição
real 7,62mm em seus carregadores e também, concomitantemente,
estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha ou seja lá
qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um Graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se
soubesse que o mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos
tal subordinação não teria sequer um receio de cumprir as ordens recebidas
deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse estar sob os efeitos de
determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão não
teria receio de advertir verbalmente o Sargento-de-dia, durante um serviço,
sabendo que este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em
uma de suas mãos, em plena luz do dia, um 'fininho' aceso de maconha,
com outros poucos no bolso de sua gandola para uso posteriormente? Em
um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de Soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com
morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os
demais colegas de caserna que também iriam participar de tal exercício, e
que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem que tais colegas minutos
antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na realização e
prática de exercício? (...)". (STF - Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra
ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de
12/4/2011).
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as ações

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/11/2021 18:32:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126355ca62
do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a
efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Por esses motivos, afastam-se possíveis argumentos de atipicidade material do fato, em face da ínfima
quantidade de droga apreendida e de ausência de perigo efetivo de lesão.
Da mesma forma, exclui-se a aplicação do Princípio da Insignificância no âmbito penal castrense, uma vez que
o uso de drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os valores
éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina
militares.
Registra-se que a quantidade de maconha arrecadada com Apelante - 0,27g (vinte sete centigramas) -, não
corresponde à quantidade de entorpecente que de fato foi levada à OM, pois o entorpecente foi parcialmente
consumido pelo Acusado e pelo Sd MARCOS MOTTA PINHEIRO JUNIOR.
Ressalta-se que apenas um cigarro de maconha é potencialmente capaz de provocar efeito entorpecente e
alterações físicas e psíquicas, o que corrobora ainda mais o afastamento do Princípio da Insignificância ao caso
ora em análise.
Nesse ponto, faz-se mister enfatizar que, segundo o apurado nos autos, o Acusado foi flagrado fumado
entorpecente por duas vezes seguidas, em curto intervalo de tempo.
Logo, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses abarcadas
pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação, nos exatos termos da Sentença recorrida.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/12/2021 12:37:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012793374ad
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000091- 46.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALTE ESQ CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: DAVID SANTOS BRITO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, inconformada com a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 6ª CJM, de 7/12/2020, que
condenou o ex-Sd Ex DAVID SANTOS BRITO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290,
caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Compulsando os autos, verifico ser a conduta do ex-Sd Ex DAVID SANTOS BRITO, em princípio, típica,
antijurídica e culpável.
Não obstante, a materialidade delitiva não restou cabalmente comprovada.
A despeito de ter sido coligido aos autos o Laudo Pericial definitivo, elaborado pelo Laboratório Central de
Polícia Técnica da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (Evento 1, fls. 12/13), que
constatou tratar-se o material apreendido da substância conhecida como maconha, não restou acostado
ao feito o Auto de Exibição e de Apreensão, individualizando as características da substância, sua
quantidade, aparência ou condições de armazenamento.
Reputo ser indiscutível que a ausência do Termo de Apreensão tem o condão de quebrar a idoneidade da
cadeia de custódia do feito sub judice, circunstância que, inevitavelmente, impede a validação da prova
material.
Sobre o assunto, cito a valiosa lição de Aury Lopes Jr[1], in verbis:
"A cadeia de custódia exige o estabelecimento de um procedimento regrado e
formalizado, documentando toda a cronologia existencial daquela prova, para
permitir a posterior validação em juízo e exercício do controle epistêmico. A
preservação da cadeia de custódia exige grande cautela por parte dos agentes
do estado, da coleta, da análise, de modo que se exige o menor número de
custódios possível e a menor manipulação do material. O menor número de
pessoas manipulando o material faz com que seja menos manipulado e a menor
manipulação conduz a menor exposição. Expor menos é proteção e defesa da
credibilidade do material probatório."

No mesmo sentido, explica Renato Brasileiro[2], in verbis:
"[...] se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco importando se
causada de boa ou má-fé, surge inevitável dúvida quanto ao grau de
confiabilidade das evidências colhidas pelos órgãos persecutórios, dúvida esta
que há de ser interpretada em favor do acusado à luz da regra probatória do in

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/12/2021 12:37:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012793374ad
dubio pro reo, daí por que tal evidência deve ser excluída dos autos. É
exatamente nesse sentido a lição de Geraldo Prado. Segundo o autor, "a
constatação em um processo concreto de que houve supressão de elementos
informativos colhidos nestas circunstâncias fundamenta a suspeição sobre a
infidelidade de registros remanescentes e realça a ineficácia probatória
resultante da quebra da cadeia de custódia".
Como se pode observar, a cadeia de custódia revela-se como instrumento adequado a garantir a
autenticidade da atividade probatória, a fim de expurgar quaisquer interferências e adulterações internas
ou externas.
De fato, ao ser localizada a droga, em atenção à sequência lógica do tratamento da prova, a providência
correta seria a apreensão formal, ex vi dos arts. 12, alínea "b", e 27, todos do CPPM, in litteris:
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível: (...)
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
Art. 27. Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto de
flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o exame de
corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a sua avaliação,
quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos autos, com breve relatório
da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao juiz competente, nos termos do art.
20.

Nesse raciocínio, formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a realização de diligências, tais
como: a busca e apreensão, a realização de exames - corpo de delito e perícias em geral -, revelam-se
importantes para o Poder Judiciário exprimir juízo valorativo indene de dúvidas.
No presente caso, os requisitos essenciais não foram cumpridos, seja por descuido ou desmazelo.
Ora, é de se considerar, diante da ausência da juntada do Auto de Apreensão, a dúvida de o psicotrópico
achado ter sido, realmente, o submetido à análise. Certo é que tal circunstância enseja grave violação do
disposto no art. 248 do Código de Processo Penal Militar, in verbis:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou
termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta
confirme ou infirme os atos praticados.
Seguindo esse raciocínio, manifestei-me anteriormente, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA
PROCLAMADA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº
14 DO STM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE
APREENSÃO E DE LAUDO PERICIAL EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO
DELITO PARA A CONDUTA PROCLAMADA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14 DO STM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. MATERIALIDADE. NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO E DE LAUDO PERICIAL
PRELIMINAR. DESCRÉDITO DA INSTRUNÇÃO PROBATÓRIA. No tocante ao princípio
da insignificância, esta Corte Castrense tem entendimento pacífico sobre sua
inaplicabilidade aos delitos de porte e de uso de entorpecentes em local sujeito à

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/12/2021 12:37:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012793374ad
Administração Militar. Precedentes do STM. O STM posiciona-se pela prevalência
da legislação penal castrense à vista do critério da especialidade. De fato, as
regras instituídas pela norma mencionada, conquanto adequadas à vida civil, não
merecem aqui acolhida no âmbito devido às características da rotina nos
quartéis e das atividades próprias ali desenvolvidas. A materialidade, contudo,
não ficou cabalmente evidenciada. Isso porque no presente feito inexistiu a
lavratura do Termo/Auto de Apreensão da substância entorpecente e do Laudo
Pericial preliminar. A ausência do registro da arrecadação do possível
alucinógeno compromete a lisura do due process of law, indispensável
para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação em
vigor. Recurso provido. Decisão unânime" (Apelação nº 0000048-
65.2015.7.09.0009. Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação: 7/2/2018) (Grifo nosso)

Para evitar dúvidas desse jaez, o Legislador ordinário, em recentíssima reforma ao Código de Processo
Penal houve por bem positivar o instituto da cadeia de custódia e tecer-lhe rígida disciplina, sob pena de
contaminação da materialidade e autoria criminosas.
Leiam-se os dispositivos acrescentados ao CPP pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter
e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear
sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos
policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da
prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona
à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova
pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente
imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de
delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui,
sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo
atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas
características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma
individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise,
com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas
(embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas
características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/12/2021 12:37:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012793374ad
mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada,
local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo
do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia
adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado,
que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser
processado, guardado para realização de contra perícia, descartado ou transportado, com vinculação ao
número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando
pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o
encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de
exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito
nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma
do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de
crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua
realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a
garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e
vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e, motivadamente, por
pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o
nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao
novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e
controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de
natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para conferência,
recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição
de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas
características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se
informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão
ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas,
consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/12/2021 12:37:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012793374ad
(Grifo nosso.)

À vista destas disposições legais, a intenção é a de garantir a inviolabilidade das provas disciplinando as
etapas do tratamento do material até a perícia e, consequentemente, o eventual descarte. O escopo é o
de que a Sentença condenatória encontre amparo em um procedimento seguro sobre a existência da
materialidade, para que se possa restringir a liberdade de determinada pessoa.
O que se observa aqui é uma irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas. Com efeito, a ausência
do registro da arrecadação do possível alucinógeno comprometeu a lisura do devido processo legal, haja
vista constituir requisito indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação
castrense. Daí porque o conjunto probatório revela-se insuficiente para embasamento de eventual
condenação, porquanto a materialidade delitiva não restou confirmada por não constar nos autos a
lavratura de ato essencial ao processo.
Convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e diante da ausência de provas
aptas a confirmar a condenação, há que se aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM.
Ante o exposto, votei vencida pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo defensivo para, reformando
a Sentença hostilizada, absolver o ex-Sd Ex DAVID SANTOS BRITO do crime capitulado no art. 290, caput,
do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Brasília, 11 de novembro de 2021.

Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 13. ed., São Paulo: Saraiva, 2016. p. 425.
[2] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. rev.,
ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 626.